Tribunal: TJPA
Processo: 0862379-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862379-83.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: EDEM DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0862379-83.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

APELADO: EDEM DA SILVA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES JÁ EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou anteriores aclaratórios manejados em face de acórdão que negara provimento à apelação cível interposta contra sentença de extinção de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito; (ii) à alegada ocorrência de decisão surpresa; e (iii) à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.
3. Discute-se, ainda, a eventual configuração de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos sucessivamente pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente, consignando que a extinção do feito decorreu da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da impossibilidade de localização do réu e do bem alienado fiduciariamente após sucessivas diligências infrutíferas.
5. Restou expressamente afastada a alegação de abandono da causa, razão pela qual se mostrou desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.
6. Também não se verificou decisão surpresa, porquanto a parte autora foi regularmente intimada para manifestação acerca do prosseguimento do feito, possuindo ciência das providências processuais cabíveis.
7. A questão relativa à conversão da ação em execução igualmente foi apreciada, tendo o julgado registrado a ausência de requerimento específico nesse sentido, apesar das reiteradas tentativas frustradas de localização do bem.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
9. Evidenciado o manejo sucessivo de recursos reproduzindo fundamentos já apreciados e rejeitados, mesmo após advertência anterior do Colegiado, resta configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.
3. A sucessiva interposição de embargos declaratórios reproduzindo fundamentos já apreciados e rejeitados caracteriza intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 485, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S/A em face do acórdão de id 34310817, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo íntegra a decisão monocrática que rejeitou anteriores embargos declaratórios manejados contra acórdão que negara provimento à apelação cível.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a qual foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do réu e do bem objeto da lide, bem como da ausência de requerimento de conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

A sentença foi mantida em sede recursal, tendo sido posteriormente opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Na sequência, a parte interpôs agravo interno, igualmente desprovido, ocasião em que o acórdão expressamente consignou que a insurgência recursal limitava-se à mera reiteração de argumentos já enfrentados, advertindo a agravante acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de reiteração de recursos com fundamento idêntico.

Em suas razões recursais de id 34580828, a embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, salientando ainda omissão quanto à alegada configuração de decisão surpresa e ainda a ausência de manifestação acerca da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os alegados vícios e reformar o julgado.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A insurgência recursal volta-se contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo íntegra a decisão monocrática que rejeitou anteriores aclaratórios opostos em face do acórdão que negara provimento à apelação cível.

Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, quanto à alegada ocorrência de decisão surpresa e, ainda, quanto à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Todavia, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a hipótese dos autos não se referia a abandono da causa, mas à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da impossibilidade de localização do réu e do bem objeto da alienação fiduciária após sucessivas diligências infrutíferas realizadas ao longo de extenso período de tramitação processual.

Da mesma forma, o julgado enfrentou expressamente a alegação de decisão surpresa, consignando que a parte autora foi regularmente intimada para manifestação acerca do prosseguimento do feito, tendo plena ciência do estado processual da demanda e das providências juridicamente cabíveis.

Também foi devidamente apreciada a questão relativa à conversão da ação em execução, tendo o acórdão registrado que a parte autora, mesmo após reiteradas tentativas frustradas de localização do bem, deixou de formular o respectivo requerimento, limitando-se à repetição de diligências já anteriormente realizadas sem êxito.

Verifica-se, assim, que a pretensão da embargante não consiste propriamente na integração do julgado, mas na rediscussão de matéria já apreciada e decidida por este Colegiado, providência incompatível com a natureza restrita dos embargos declaratórios.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada no julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito da causa.

Além disso, evidencia-se nos autos a sucessiva interposição de recursos pela mesma parte, todos reproduzindo fundamentos substancialmente idênticos e já expressamente enfrentados nas decisões anteriores.

Após o desprovimento da apelação, foram opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados. Na sequência, houve interposição de agravo interno, igualmente desprovido, ocasião em que este Colegiado advertiu expressamente acerca da possibilidade de aplicação de penalidade processual em caso de reiteração de recursos protelatórios.

Não obstante tal advertência, a embargante novamente opõe embargos de declaração reiterando os mesmos fundamentos já anteriormente analisados e rejeitados, sem indicação de efetivo vício integrativo no acórdão recorrido.

Nesse contexto, resta evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando à embargante multa de 1% (hum por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026